Tribunal: TJDFT
Processo: 0012116-37.2012.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012116-37.2012.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: N G MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA, TEREZINHA SOUZA PEREIRA DESPACHO O recorrente não demonstrou o regular recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial (ID 27633718). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o intimo, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Por fim, atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009